Tribunal: TJPA
Processo: 0822129-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822129-76.2017.8.14.0301

APELANTE: CLICIA LIMA CORREA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, CENTRO DE ENSINO MAC LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0822129-76.2017.8.14.0301

APELANTE: CLICIA LIMA CORREA

ADVOGADOS: MARCIO ALEXANDRE CAVALCANTE PACHECO E JENNINGS LOBATO DE BRITO

APELADOS:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E CENTRO DE ENSINO MAC LTDA - ME

ADVOGADOS: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ART. 355, I DO CPC/15. ATO ILÍCITO QUE ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL. ART. 927 E 186 DO CC. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO NO SISTEMA QUE APONTAVA REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. MEROS ABORRECIMENTO. ERRO SANADO PELA INSTITUIÇÃO SUPERIOR. AUTORA PARTICIPOU DA COLAÇÃO DE GRAU NA DATA PREVISTA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I - Volta-se a apelante

contra a sentença que o julgou improcedente a demanda, por considerar pela inexistência de dano moral no caso;

II – PRELIMINAR: não há o que se falar de nulidade da sentença quando o juízo julga antecipadamente o mérito do caso tendo como fulcro os documentos já presentes nos autos, os quais já formam seu convencimento (art. 355, I do CPC)

III – MÉRITO: Inexiste ato ilícito que dê ensejo à reparação civil, uma vez que apesar de ter ocorrido erro no sistema apontando pela reprovação em disciplina, a instituição superior, em tempo hábil, sanou o problema, tendo a autora/apelante participado da colação de grau na data aprazada.

IV – A ocorrência de mero aborrecimento não se confunde com a ocorrência de dano moral, de modo que no caso em tela, não se aplicam os arts. 927 e 186 do Código Civil.

V - Recurso conhecido , mas DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0822129-76.2017.8.14.0301

APELANTE: CLICIA LIMA CORREA

ADVOGADOS: MARCIO ALEXANDRE CAVALCANTE PACHECO E JENNINGS LOBATO DE BRITO

APELADOS:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E CENTRO DE ENSINO MAC LTDA - ME

ADVOGADOS: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLICIA LIMA CORREA contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais, movida em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e CENTRO DE ENSINO MAC LTDA - ME.

Consta da inicial da ação
:
1) que a autora,
CLICIA LIMA CORREA
, seria aluna do curso de licenciatura em educação física lecionado pelas demandadas; 2) que, deste contexto, a sua colação de grau se encontrava obstada por erro das requeridas, que teriam, por desacerto no sistema eletrônico educacional, reprovado indevidamente a requerente em matéria do referido curso; 3) por esse motivo, a autora ajuizou a ação em piso, a fim de que as demandadas fossem obrigadas a reverter a reprovação alegadamente indevida e forma-la dentro do prazo previsto; 4) de outra forma, pleiteou a concessão da justiça gratuita.

Posteriormente, a autora aditou a inicial (ID. 3908693) para informar a que a instituição superior não obstou a colação de grau, motivo pelo qual alterou o seu pedido para que o juízo de piso condenasse as rés ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ato contínuo, o juízo de piso concedeu a justiça gratuita pleiteada pela autora (ID. 3908694).

Fora apresentada a Contestação pelos réus (ID. 3908703), onde aduziram, em síntese, pela inexistência de qualquer ato ilícito ensejador de reparação por dano moral.

Posteriormente, fora realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de autocomposição (ID. 3908713).

Ato contínuo, o juízo de piso designou a audiência de saneamento do processo (ID. 3908721). Todavia, a referida audiência fora suspensa em razão da crise sanitária decorrente da pandemia de coronavírus (ID. 3908723).

Prolatada sentença (ID. 3908724), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos da autora. Nesse sentido, por considerar desnecessário a produção de outras provas, conforme prevê o art. 355 do CPC/2015, o
Juiz a Quo
considerou inexistente nos autos a comprovação do ato ilícito ensejador de reparação por indenização. Por esse motivo, considerou que os fatos narrados na inicial ocasionaram de mero aborrecimento que não sugere a ocorrência de efetivo dano moral.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID.
3908727
), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1) preliminarmente, o
decisum
teria ocorrido em nulidade ao julgar antecipadamente o mérito da lide de erroneamente, tendo anteriormente o juízo se manifestado pela audiência de instrução e saneamento; 2) subsidiariamente, no tocante ao mérito, restava patente a existência de ato ilícito civil que enseja reparação por dano moral.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões das partes apeladas (ID.

3908732), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0822129-76.2017.8.14.0301

APELANTE: CLICIA LIMA CORREA

ADVOGADOS: MARCIO ALEXANDRE CAVALCANTE PACHECO E JENNINGS LOBATO DE BRITO

APELADOS:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E CENTRO DE ENSINO MAC LTDA - ME

ADVOGADOS: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, guerreia-se contra a sentença que julgou improcedente a demanda, por considerar inexistente a ocorrência de ato ilícito civil que ensejasse reparação do dano moral alegado por indenização.

Nesse sentido, observa-se que as teses recursais sustentadas pela apelante são: 1) preliminarmente, que o decisum teria ocorrido em nulidade ao julgar antecipadamente o mérito da lide sem a realização da audiência de instrução; 2), no tocante ao mérito, sustenta que resta patente a existência de ato ilícito civil que enseja reparação por dano moral.

Primeiramente, resta patente a inexistência de nulidade na sentença guerreada, eis que o magistrado de piso fundamentou sua decisão com base na tese da suficiência dos documentos dos autos. Assim, inexistente o cerceamento de defesa quando ocorre o julgamento antecipado da lide na hipótese de o julgador verificar a suficiência das provas contidas nos autos para formar seu convencimento, estando pautado no Princípio do livre convencimento motivado do juízo. Sobre este aspecto, vejamos o verbete normativo do CPC/2015 e o julgado no AgInt no REsp 1188742 / SP:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. DÉBITO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova oral requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
(...) 7. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.188.742/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018).

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que não se configurou conduta ilícita da instituição superior, que dê asa para a reparação civil, visto que consta a informação nos autos, inclusive trazida pela própria apelante, de que não fora obstaculizada a colação de grau, tendo sido solucionada a questão extrajudicialmente (ID. 3908693). Portanto, considero que os fatos narrados bem como as provas contidas nos autos se mostram suficientes para concluir pela inexistência do alegado dano moral, uma vez que a autora/apelante participou da colação de grau na data prevista, assim como esta não teve qualquer impedimento com relação à devida finalização do curso superior. De modo que os fatos trazidos na demanda constituem-se como aborrecimento cotidiano do qual todos estão suscetíveis.

Dessa forma, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria, o qual afasta o reconhecimento do dano moral em situações semelhantes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA COLAÇÃO DE GRAU. PREJUÍZO PARA AUMENTO DE SEUS RENDIMENTOS. NÃO COMPROVADO.
COLAÇÃO DE GRAU QUE SE DEU NA DATA APRAZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0813672-14.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 07.12.2017).

Portanto, a sentença de piso não merece reforma, eis que não padece em nulidade, bem como se mostra acertada ao constatar que não houve a configuração do dano moral alegado, eis que a colação de grau ocorreu na data aprazada, restando apenas dissabores que não ensejam indenização, que se referem os arts. 927 e 186 do Código Civil

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim que seja mantida a sentença guerreada nos seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/03/2023